Tribunal: TJMT
Processo: 1009725-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009725-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), DESTESA TERRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 89.104.632/0001-09 (AGRAVANTE), GERVASIO BECKER - CPF: 117.264.150-15 (AGRAVANTE), BARBARA CAROLINE BECKER - CPF: 927.160.671-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GORGEN - CPF: 605.473.759-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - QUERÊNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
PREJUDICIAL DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO – LEI AUTORIZATIVA – FALTA DE AVALIAÇÃO E DE PRÉVIO PROCESSO LICITATÓRIO – ILEGALIDADE MANIFESTA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DA PARTE BENEFICIADA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI – PROPOSTA DISCUTIDA NO PARLAMENTO MUNICIPAL –
AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA – REJEIÇÃO DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Descabe falar em falta de fundamentação da decisão interlocutória, se o juiz abordar todos os elementos relevantes para o recebimento da Ação Civil Pública, ainda que de forma sucinta.

A LIA exige, para a responsabilização da parte requerida, a demonstração da prática de conduta capitulada como ímproba, de forma dolosa, quando se tratar de violação aos princípios da Administração Pública.

Não demonstrada a participação da parte Recorrente, na elaboração do projeto de lei que permitiu a doação de área pública, não há falar na prática de ato ímprobo.

A ausência de conduta apta a caracterizar o ato de improbidade implica a rejeição da ação, nos termos do artigo 17, § 8
o
, da Lei n. 8.429/1992.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Destesa Terra Construções Ltda., por Gervásio Becker e Bárbara Caroline Becker, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 4928-72.2017.811.0080 (Código n. 54041), recebeu a inicial da demanda, contra os Agravantes e Fernando Gorgen.

Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, suscitando a prejudicial de nulidade da decisão recorrida, sobre o fundamento de estar desprovida de fundamentação. No mérito, defendem que está evidenciada a inexistência de dolo nos fatos noticiados pelo Ministério Público Estadual, o que inviabiliza o prosseguimento da ação originária.

Ao final, pretendem o provimento integral do presente Agravo, com a anulação da decisão recorrida, para que seja prolatada uma nova, com fundamentação idônea ou, caso não acolhida sua nulidade, que a decisão seja reformada no mérito para rejeitar a petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa.

Em vista da inexistência de pedido de liminar, determinei o processamento do Recurso (id.
42901964, págs. 01/02
).

O Agravado apresentou resposta ao recurso, na qual, entende pelo provimento parcial do Recurso para que seja decretada a constrição dos bens no montante de R$ 85.050,00 (oitenta e cinco mil e cinquenta reais) (id.
49396471
, págs. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do Agravo (id.
53000450,
págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de

Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Destesa Terra Construções Ltda., por Gervásio Becker e Bárbara Caroline Becker, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 4928-72.2017.811.0080 (Código n. 54041), recebeu a inicial da demanda, contra os Agravantes e Fernando Gorgen
.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Fernando Gorgen, Destesa Terra Construções Ltda., Gervásio Becker e Bárbara Caroline Becker, sustentando, em apertada síntese, que violaram os princípios da Administração Pública, já que o Primeiro Requerido, então Prefeito do Município de Querência/MT, encaminhou um Projeto de Lei à Câmara de Vereadores que o aprovou (Lei n. 643/2011), autorizando a realização de doação com encargo, de uma área pública de 15.160m
2
, à empresa Requerida, sem que fosse realizado prévio processo licitatório (id.
41300540,
págs.
02/32
)
.

Narrou, na petição inicial da demanda, que a referida lei é inconstitucional, e que os Requeridos infringiram o princípio constitucional da moralidade.

O Magistrado singular, por entender que há indícios de que os Requeridos praticaram ato ímprobo, recebeu a inicial (id.
41300543, pág. 03
), o que motivou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009198-37.2018.811.0000, cuja relatoria coube ao Des. José Zuquim Nogueira, alegando, entre outras coisas, a ausência de fundamentação do
decisum
atacado (id.
41300543, págs. 07/18
).

O mencionado RAI foi provido, para declarar a nulidade do ato judicial recorrido, determinando a prolatação de outro (id.
41300543, págs. 113/120).

Em atendimento ao acórdão, o Julgador singular proferiu nova decisão, recebendo a inicial, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante disso, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.

Contra esta decisão, a empresa Destesa Terra Construções Ltda., Gervásio Cecker e Bárbara Caroline Becker interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Da prejudicial de falta de fundamentação

Os Agravantes sustentam a nulidade da decisão agravada, sobre o fundamento de que o Magistrado singular, ao receber a petição inicial da Ação Civil Pública, utilizou-se de argumentos genéricos, deixando de apontar quais os indícios da prática do ato ímprobo e quais as irregularidades que, em tese, enquadrar-se-iam como atos de improbidade administrativa.

Em que pese às alegações dos Agravantes, tenho que a tese de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, não merece prosperar, porque, embora haja a necessidade de a decisão que receber a petição inicial da ação de improbidade administrativa ser fundamentada, em conformidade com o artigo 93, IX, da CRFB, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o fato de ser sucinta não caracteriza ausência de fundamentação. Veja-se:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDÍCIOS. VIABILIDADE. (...) 2. O aresto confirmou a decisão que recebeu a inicial da ação de improbidade administrativa amparado no fundamento de que "nas ações de improbidade administrativa, incide o princípio do “in dubio pro societate”. Assim, recomenda-se que somente as ações claramente infundadas devem ser previamente afastadas, bastando para o seu recebimento a presença de meros indícios" (e-STJ fl. 166). 4. "
Não é nula, por falta de fundamentação, a decisão que aprecia a defesa prévia de maneira sucinta e recebe a inicial após concluir pela existência de indícios de atos de improbidade
" AgRg no AREsp 142.545/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, DJe 19/12/2012. 5. Não estando o magistrado convencido da inexistência do ato de improbidade administrativa, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, deve receber a petição inicial da ação civil pública após a manifestação prévia do réu, nos termos do art. 17, § 8o, da Lei no 8.492/92. Precedente. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 268.450/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/3/2013, DJe 25/3/2013) (Destaquei).

Desse modo, ainda que sucinto o
decisum
recorrido, não se pode afirmar que está desprovido de fundamentação, já que há indicação dos motivos que levaram o Magistrado a receber a inicial, qual seja, a existência de indícios da prática de ato ímprobo.

Por tais considerações, afasto a prejudicial de nulidade, por ausência de fundamentação.

Do Mérito

O cerne recursal reside em verificar se há, ou não, indícios da prática de ato de improbidade administrativa pelos Recorrentes que justifique o recebimento da inicial da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

O recebimento da petição inicial na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa é regulado pelo artigo 17, §§ 6
o
, 7
o
e 8
o
, da Lei n. 8.429/1992, que assim dispõe:

Art. 17. (...)

§ 6o - A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

§ 7o - Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8o - Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Nota-se que, no momento processual de recebimento da petição inicial, exige-se do Magistrado que verifique se há firmes indícios da improbidade, já que a sua efetiva ocorrência constitui matéria de mérito, a ser examinada depois de concluída a instrução. Logo, não ocorre, nesta fase, o exame exauriente acerca da ocorrência, ou não, do ato de improbidade administrativa.

Registro, de início, que a Constituição da República Federativa do Brasil elevou o princípio da moralidade administrativa à categoria de princípio constitucional (art. 37,
caput
), para, juntamente com os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência, orientar a atividade da Administração Pública.

Nessa senda, as atividades dos agentes públicos estão, necessariamente, subordinadas à observância de tais princípios, sob pena da prática do ato de improbidade administrativa.

Desse modo, pode-se dizer que a improbidade administrativa é a ocorrência de atos ilícitos, praticados por agentes públicos que agem sem a observância da lei, da moral e dos costumes, ou seja, é a corrupção administrativa.

Denota-se da inicial da Ação Civil Pública proposta, contra os Recorrentes, que o Ministério Público Estadual defende a ocorrência de ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios da Administração Pública, já que a empresa Destesa Terra Construções Ltda. e, de consequência, os seus sócios, foram beneficiados pela edição da Lei Municipal n. 643/2011 que autorizou o então Prefeito de Querência/MT – Fernando Gorgen –, também requerido na ACP, a efetuar a doação, com encargo, de uma área pública de 15.160m
2
.

Sabe-se que a doação de bens públicos imóveis é regulada pelo artigo 17, da Lei n. 8.666/1993, nos seguintes termos:

Art. 17.
A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação
e obedecerá às seguintes normas:

I -
quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos,
inclusive as entidades paraestatais,
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência,
dispensada esta nos seguintes casos:

a) (...);

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;

(...)

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;

(...)

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública.

i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Incra, onde incidam ocupações até o limite de que trata o
§ 1
o
do art. 6
o
da Lei n
o
11.952, de 25 de junho de 2009
, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; (Destaquei).

A despeito da dispensa da licitação, na modalidade de concorrência, em alguns casos de doação, o caso em questão não se amolda ao permissivo legal. Logo, a doação, autorizada pela Lei Municipal n. 643/2011, revela-se ilegal.

Em que pese à ilegalidade ser incontestável, entendo que, na inicial, não há provas, ou até mesmo indícios, de que os Recorrentes tenham agido com dolo, ainda que genérico, no sentido de infringir os princípios da Administração Pública.

Com efeito, os elementos de provas constantes da ação de base não demonstram que os Agravantes participaram da elaboração do projeto de lei, encaminhado à Câmara de Vereadores do Município de Querência, que agiram, de algum modo, para convencer o Prefeito Municipal a enviar a referida proposta ao parlamento municipal e, ainda, que pleitearam a sua aprovação, junto aos Vereadores.

Na verdade, o Recorrido não apontou, na inicial da ACP, nenhuma ação dos Recorrentes, no intuito de se beneficiarem com a edição da Lei n. 643/2011.

Além disso, a referida norma foi discutida e aprovada pelos vereadores do Município de Querência.

Dessa forma, ainda que a Lei n. 643/2011 seja manifestamente ilegal, por infringir a lei das licitações e alguns princípios constitucionais, entendo que não ficou demonstrado, ainda que por indícios, que os Recorrentes praticaram ato de improbidade administrativa.

A ausência do elemento subjetivo da conduta dos Agravantes é evidente, pois a não submissão ao processo licitatório invalida a Lei n. 643/2011 que não teve nenhuma ingerência por parte dos Recorrentes.

Não há negar que a edição da mencionada lei municipal beneficiou a empresa Recorrente e seus sócios, mas, de outro lado, não há afirmar que os Agravantes agiram, de forma deliberada, para que tal fato ocorresse.

A ilegalidade existe, mas não justifica o recebimento da ação civil por improbidade administrativa.

Impõe registrar que, nas cidades pequenas do interior, até pouco tempo, era comum o Município editar leis, com vistas a beneficiar algumas empresas, com a doação de terrenos, para que estas ali se instalassem e, consequentemente, gerassem empregos e renda.

Enfatizo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico, no sentido de que, para a configuração do ato de improbidade administrativa, é necessária a presença do elemento subjetivo (dolo ou culpa), não sendo admitido confundir-se com simples ilegalidade, tampouco a atribuição de responsabilidade objetiva de improbidade administrativa.

Nesse sentido, perfilo o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO
–

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

–
ART. 10, VIII e 11 DA LEI 8.429/92
–
ALEGADAS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
–
ACÓRDÃO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO E DO ELEMENTO SUBJETIVO
–

FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO
–
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ
–
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

IV. Ainda que se entenda, na forma da jurisprudência do STJ, ser desnecessária a existência de dano efetivo ao Erário, em casos de irregularidades em licitação (art. 10, VIII, da Lei 8.429/92), constitui requisito indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa, a presença do elemento subjetivo.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos
9o e
11 da Lei 8.429/92
, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/10/2014; REsp 1.273.583/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 31/03/2014.

V. (...). (AgInt no AREsp 1196753/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019). (Negritei).

Nesse contexto, penso que a ausência de indícios da prática de ato ímprobo, pelos Recorrentes, não autoriza o recebimento da inicial.

Diante disso, nos termos do §8
o
, do artigo 17, da Lei n. 8.429/1992, a rejeição da inicial da Ação Civil Pública, proposta pelo Agravado, é medida impositiva.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito,
PROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Destesa Terra Construções Ltda., por Gervásio Becker e Bárbara Caroline Becker, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, rejeitar a Ação Civil Pública, em relação aos Agravantes, nos termos do artigo 17, § 8
o
, da Lei n. 8.429/1992.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de Instrumento no 1015132-39.2019.8.11.0000

Agravantes:
Destesa Terra Construções Ltda e Outros

Agravado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Relator:
Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Destesa Terra Construções Ltda., por Gervásio Becker e Bárbara Caroline Becker,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 4928-72.2017.811.0080 (Código n. 54041) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, recebeu a inicial da demanda, contra os Agravantes e Fernando Gorgen.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação e, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja rejeitada
a inicial da Ação de Improbidade Administrativa, defendendo a inexistência de dolo nos fatos noticiados pelo Ministério Público Estadual, o que inviabilizaria o prosseguimento da ação originária.

A preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação foi rejeitada à unanimidade.

Em relação ao mérito, o douto Relator, Des. Márcio Vidal
deu provimento ao recurso
,
para reformar a decisão recorrida e, de consequência, rejeitar a Ação Civil Pública, em relação aos Agravantes, nos termos do artigo 17, § 8o, da Lei n. 8.429/1992, por entender que,
apesar da ilegalidade incontestável da doação autorizada pela Lei Municipal n
. 643/2011
, não existiria provas, ou até mesmo indícios, de que os Recorrentes tenham agido com dolo, ainda que genérico, no sentido de infringir os princípios da Administração Pública.

Consignou, ainda, que,
os elementos de provas constantes da ação de base não demonstram que os Agravantes participaram da elaboração do projeto de lei, encaminhado à Câmara de Vereadores do Município de Querência, que agiram, de algum modo, para convencer o Prefeito Municipal a enviar a referida proposta ao parlamento municipal e, ainda, que pleitearam a sua aprovação, junto aos Vereadores.

Ressaltou, também, que,
não há negar que a edição da mencionada lei municipal beneficiou a empresa Recorrente e seus sócios, mas, de outro lado, não há afirmar que os Agravantes agiram, de forma deliberada, para que tal fato ocorresse.

Por sua vez, o 1o Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
negou provimento
ao recurso, por entender que,
não deve prosperar a tese quanto à ausência de justa causa para o recebimento da petição inicial, mormente se considerado que eventual comprovação do ato ímprobo, seja mediante dolo ou culpa, deve ser realizada após instrução probatória, inexistindo fundamento relevante, a justificar in initio litis, a extinção do processo em relação aos Recorrentes.

Destacou, ainda, que,
ao menos em sede de cognição sumária, existem indícios suficientes a justificar o recebimento da inicial, mostrando-se prematuro reconhecer a ausência da prática de ato ímprobo, mostrando-se imprescindível o regular processamento do feito e instrução probatória.

Diante da divergência, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Magistrado Singular ao receber a inicial da ação de improbidade administrativa em relação aos ora Agravantes, consignou que,

a alegação contida da exordial atribui indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria dos requeridos, não olvidando que somente ao final da instrução processual (fase apropriada), verificar-se-á eventual inconstitucionalidade (e ilegalidade) na legislação atacada, bem como eventual vantagem indevida recebida pela empresa requerida por meio da doação de imóvel público, de modo a caracterizar eventual improbidade administra que importe prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito..

Como se sabe, a ação de improbidade administrativa, de forma geral, somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação.

Em outras palavras, o não recebimento da ação de improbidade administrativa deve vir escorado por um juízo de certeza de que não houve quaisquer das irregularidades narradas na peça inicial.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DELAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ATO QUE EXCLUI LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
RECEBIMENTO DA INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES
.

1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, a tese da (im)possibilidade de delação premiada em ação civil pública, por improbidade administrativa. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.

Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

2. Nos termos do art. 17, §§ 7o e 8o, da Lei 8.429/92, a defesa preliminar é o momento oportuno para que o acusado indique elementos que afastem de plano a existência de improbidade administrativa, a procedência da ação ou a adequação da via eleita. Assim, somente nesses casos poderá o juiz rejeitar a petição inicial.

3.
Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei 8.429/92, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito. Não há ausência de argumentação à postergação para sentença final da análise da matéria de mérito. Ressalta-se, ainda, que a justificação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação.

4. Demais disso, nos termos do art. 17, § 8o, da Lei 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.

5. Demais disso, analisar a existência ou não de indícios suficientes, para o recebimento da ação de improbidade, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, de acordo com a Súmula 7 desta Corte.

6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior que a decisão que exclui do processo um dos litisconsortes, prosseguindo o processo com relação aos demais réus, tem natureza de decisão interlocutória, sendo recorrível por meio de agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação. Súmula 83/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1.466.284/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016; REsp 1.454.640/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015; REsp 1.168.739/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014; REsp 1.168.312/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/03/2010, DJe 26/03/2010 Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no AREsp 910.840/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 30/8/2016). [Destaquei]

No que tange à responsabilização de particulares por atos de improbidade administrativa, verifica-se, de uma análise meramente literal do art. 3o da Lei no 8.429/92, que basta ser beneficiário direto ou indireto de determinado ato administrativo para incorrer em suas penas de suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, entre outras penas,
in verbis
:

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que,
mesmo não sendo agente público,
induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou
dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta
.
[Destaquei]

Por sua vez, o art. 6o da Lei no 8.429/92 preconiza, expressamente, que o
terceiro beneficiário
poderá perder os bens adquiridos em decorrência de enriquecimento ilícito,
in litteris
:

Art. 6°
No caso de enriquecimento ilícito, perderá
o agente público ou
terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio
.
[Destaquei]

A jurisprudência pátria indica a necessidade de demonstração apenas do elemento subjetivo na conduta do agente público para responsabilizá-lo,
juntamente com o terceiro beneficiário
, nas penas previstas na lei de improbidade administrativa, tão somente porque este se beneficiou do ato considerado ímprobo.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECEBIMENTO DA INICIAL.

1.O Ministério Público da Comarca de Alvorada ingressou com ação civil pública por atos de improbidade administrativa contra vários réus, em razão da prática de condutas tipificadas no art. 10, caput e inciso VIII, e 11, caput, da Lei no 8.429/92.

2.
Sendo o agravante sócio da empresa que firmou o contrato com o Município e havendo alegação de que teria se beneficiado diretamente pelo contrato, descabe, neste momento, reconhecer eventual ilegitimidade do para figurar no polo passivo da ação.

3. A ação civil pública é a via adequada para a presente demanda, pois diz respeito à improbidade administrativa.

4. Os elementos dos autos, por ora, evidenciam a existência de indícios da prática dos atos de improbidade descritos pelo Ministério Público (§ 6o do art. 17 da Lei no 8.429/92), o que autoriza o recebimento da inicial, devendo prevalecer nessa fase inicial do processo, o princípio do in dubio pro societate
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70079842365, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 28/03/2019).

(TJ-RS - AI: 70079842365 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 28/3/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 4/4/2019). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO.
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, DA LEI 8.429/92.
DANO AO ERÁRIO. MODALIDADE CULPOSA. POSSIBILIDADE.
FAVORECIMENTO PESSOAL. TERCEIRO BENEFICIADO. REQUISITOS CONFIGURADOS. INCURSÃO NAS PREVISÕES DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

(...)

5.
A lei de improbidade administrativa aplica-se ao beneficiário direto do ato ímprobo, mormente em face do comprovado dano ao erário público. Inteligência do art. 3o da Lei de Improbidade Administrativa.
No caso, também está claro que a
pessoa jurídica
foi beneficiada com a prática infrativa, na medida em que se locupletou de verba pública sem a devida contraprestação contratual. Por outro lado, em relação ao seu responsável legal, os elementos coligidos na origem não lhe apontaram a percepção de benefícios que ultrapassem a esfera patrimonial da sociedade empresária, nem individualizaram sua conduta no fato imputável, razão pela qual não deve ser condenado pelo ato de improbidade.

6.
Recurso especial
provido em parte.

(STJ – REsp 1127143/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22-6-2010, DJe 3-8-2010). [Destaquei]

(...)
Nos termos do art. 3o da Lei no 8.429/92, os terceiros que, não sendo agentes públicos, induzam ou concorram para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficiem, de forma direta ou indireta, também podem ser sujeitos ativos e, consequentemente, respondem pelos atos de improbidade
.

Beneficiário é aquele indivíduo que aufere vantagem com a prática do ato de improbidade. Para sua responsabilização, não se exige que tenha agido com má-fé, bastando, para tanto, que não tenha agido com a corriqueira diligência (...).

(TJ-SP. 2a Câm Dir. Publico. Apelação no 0000542-25.2004.8.26.0601 28. Rel. Des. José Luiz Germano. D.J. 11-10-2011). [Destaquei]

No mesmo sentido é o posicionamento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VANTAGEM ECONÔMICA ADVINDA DE TERCEIROS PARTICULARES - PREVISÃO DA LEI No 8.429/1992 - ART. 7o C/C ART. 9o C/C ART. 18 - POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE -
REQUISITOS LEGITIMADORES DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA - INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES - RECURSO PROVIDO.

O núcleo tipificador da conduta ímproba que resulta em enriquecimento ilícito do sujeito ativo cinge-se ao acréscimo patrimonial ilícito obtido em razão de cargo, mandato, função ou atividade ocupados na estrutura do Estado, sendo irrelevante qualquer dano perpetrado ao erário público na espécie. Assim sendo, não há sentido em afastar a medida acautelatória de indisponibilidade de bens da hipótese, vez que se presta a garantir a incorporação da vantagem econômica indevida ao patrimônio do Estado, conforme interpretação dada ao art. 18, da Lei no 8.429/1992.

Havendo indícios de prática de atos de improbidade administrativa, possível a concessão de medida liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos, independentemente de comprovação da efetiva intenção de transferência ou dilapidação do patrimônio, conforme entendimento sedimentado no STJ.

(TJMT – AI 180849/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-6-2017, Publicado no DJE 23-6-2017). [Destaquei]

In casu
, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo eminente Relator, entendo que, embora nesse momento processual seja inviável a incursão na existência de dolo ou má-fé, verifica-se que estão presentes indícios da prática de ato ímprobo para autorizar o recebimento da inicial também em relação aos Agravantes, uma vez que, em análise superficial dos autos, própria da fase em que se encontra o feito, vislumbra-se que a doação de imóvel público de 15.000 m2 na zona urbana do Município de Querência realizada por meio da Lei Municipal no 643/2011, não foi precedida de licitação, a afrontar as disposições da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, uma vez que o caso não se enquadraria em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa.

Além disso, verifica-se,
a priori,
que o interesse público não foi devidamente justificado, pois a
mera geração de renda e empregos
não seria suficiente para fundamentar a doação de bem imóvel pertencente ao Poder Público sem prévia licitação, porquanto se tal critério se apresentasse idôneo, toda e qualquer empresa que pretendesse se instalar no Município poderia, a critério único e exclusivo do gestor, ser privilegiada com tal benefício.

Ressalto, outrossim,
os atos praticados pelo Prefeito Municipal de Querência beneficiaram de forma indevida os Agravantes e para a configuração de ato de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 12, III, da Lei no 8.429/1992, o elemento subjetivo exigido é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 10 DA LEI 8.429/1992.
ELEMENTO SUBJETIVO. CULPA DEMONSTRADA. NEGLIGÊNCIA DO EX-PREFEITO. OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO
. PREMISSA FÁTICA DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992 AOS AGENTES POLÍTICOS. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967.

1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário (art. 47 do CPC) com partes não atingidas pelo provimento judicial almejado.

2.
O

posicionamento firmado pela Primeira Seção é que se exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos arts. 9o e 11 da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário).

3. Inviável a modificação da premissa fática estabelecida pela instância ordinária, referente à ocorrência de lesão patrimonial ao erário, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes.

5. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 284/STF. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DANO PATRIMONIAL AO ERÁRIO RECONHECIDO. DEFERIMENTO DA MEDIDA JUSTIFICADA. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENS. MULTA CIVIL INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES DA LIA.

1. Ao alegar violação ao art. 535 CPC, deve o recorrente indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Aplica-se a Súmula 284/STF quando forem genéricas as alegações.

2. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes.

3. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7o, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que causem dano material ao Erário.

4. O periculum in mora está implícito no próprio comando legal, que prevê a medida de indisponibilidade, uma vez que visa a 'assegurar o integral ressarcimento do dano'.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista no art. 7o, parágrafo único, da LIA não depende da individualização dos bens pelo Parquet.

6. A medida constritiva em questão deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. Precedentes do STJ.

7. Considerando a ocorrência da prescrição punitiva em relação às demais sanções da LIA, como é o caso da multa civil, a indisponibilidade de bens deve apenas assegurar a recomposição do dano.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.

(REsp 1256232/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013). [Destaquei]

Além disso, a despeito da demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação ao interesse postulado, consubstanciado no fato de os Agravantes figurarem como réus na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, situação que certamente lhes causará desconfortos, é cediço que a alegação de boa-fé é matéria a ser discutida no mérito da ação, não estando o julgador autorizado a rejeitar a inicial da Ação Civil por Improbidade se existem indícios de ato ímprobo e, na condição de terceiros beneficiados
descabe, neste momento, reconhecer eventual ilegitimidade do para figurar no polo passivo da ação
, especialmente porque nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho o voto proferido pelo douto 2o Vogal, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Destesa Terra Construções Ltda., Gervásio Becker e Bárbara Caroline Becker
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querencia/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no
4928-72.2017.811.0080 (Código n. 54041)
, movida pelo Ministério Público Estadual, em desfavor dos Agravantes e Outro, recebeu a petição inicial.

O e. Relator Des. Marcio Vidal, proferiu voto no sentido de conceder provimento ao Recurso, para reformar a decisão recorrida e rejeitar a Ação Civil Pública em relação aos Agravantes.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Agravante e Outros, ao fundamento de que, os Requeridos causaram prejuízos ao Município de Querência/MT, uma vez que, o então Prefeito Municipal, Fernando Gorgen, encaminhou projeto de Lei à Câmara de Vereadores, autorizando a realização de doação, com encargo, de uma área pública de 15.160m2 à empresa Requerida, sem prévio procedimento licitatório.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos requisitos necessários ao recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa.

Vejamos o disposto na Lei no 8.429/92:

“
Art. 17.
A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.

Da análise da legislação de regência, verifica-se que, existindo indícios suficientes da existência do ato de improbidade e estando a inicial em devida forma, o juiz ordenará a notificação do requerido para manifestação por escrito.

Acaso convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, o Juiz rejeitará a ação. Caso contrário, receberá a petição inicial, com posterior determinação de citação do réu para apresentar contestação.

No caso dos autos, existem indícios suficientes de autoria e materialidade quanto à possível prática de ato ímprobo, no sentido de que, o Prefeito Municipal promoveu a doação de bens, mediante dispensa de licitação, em inobservancia ao disposto no artigo 17, inciso I, da Lei no 8.666/93.

E o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, existentes indícios suficientes da prática de ato ímprobo, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se prescindível a existência de prova inequívoca da conduta ilícita, em razão do princípio do
in dubio pro societate
. Com a devida vênia, este é o caso dos autos.

Feitas estas considerações, não deve prosperar a tese quanto à ausência de justa causa para o recebimento da petição inicial, mormente se considerado que eventual comprovação do ato ímprobo, seja mediante dolo ou culpa, deve ser realizada após instrução probatória, inexistindo fundamento relevante, a justificar
in initio litis
, a extinção do processo em relação aos Recorrentes.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE TEM INÍCIO APÓS O TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO. PRECEDENTES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, §§ 6o E 8o, DA LEI N. 8.429/1992.

(...)
4. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6o e 8o, da Lei n. 8.429/1992, a fim de possibilitar maior resguardo do interesse público.

5. Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/1992, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito.

6.
É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando para analisar o mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação de princípios, condenando ou absolvendo os denunciados, após regular instrução probatória.
(...) (AgInt no REsp 1872311/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO. RECEBIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RAZOÁVEL. NÃO ATENDIMENTO
DO PLANTÃO POR PROMOTORA DE JUSTIÇA. LIBERAÇÃO DE PRESO EM FLAGRANTE EM FACE DA NÃO MANIFESTAÇÃO DA PROMOTORA PLANTONISTA EM ATÉ 24H. SUPOSTA ADULTERAÇÃO DE IMAGEM DE CAPTURA DE TELA DO CELULAR DO PLANTÃO E SUPOSTA DECLARAÇÃO FALSA NOS AUTOS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
Para o recebimento da ação de
improbidade

administrativa há que se ter indícios mínimos de autoria e materialidade, assim como a
petição

inicial
deverá narrar de forma clara e individualizada a conduta de cada um dos demandados
, permitindo ao Juiz que as identifique.
Não há necessidade, com efeito, que se faça um juízo exauriente acerca dos fatos e das provas
, mas o Magistrado há, obviamente, que fundamentar sua decisão apresentando os motivos que o levam a receber a
inicial
.
Caso concreto em que há razoabilidade na pretensão veiculada na ação de
improbidade
. Se há necessidade de prova pericial, segundo defesa da ré,
é demasiado precoce decidir sobre a sua não responsabilização sem a ampla cognição a ser levada a efeito com o processamento da lide. Evidenciada
justa

causa
e pretensão razoável para o recebimento da
inicial
e processamento da lide.
RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento
, No 70082762089, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 04-12-2019)

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, existem indícios suficientes a justificar o recebimento da inicial, mostrando-se prematuro reconhecer a ausência da prática de ato ímprobo, mostrando-se imprescindível o regular processamento do feito e instrução probatória.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -

RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)5. A controvérsia recursal, limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, recebeu a inicial, determinando a citação do réu para apresentar contestação.

6.
A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.
(N.U 1014574-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Posto isso, não sendo o caso de rejeição da ação, face ao não convencimento acerca da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, mostra-se acertada a decisão agravada que recebeu a petição inicial, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator, para, em sentido divergente,
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021